Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MANTIDA. PENA DE MULTA. MANTIDA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e pelo acervo probatório.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando aliada ao farto conjunto probatório acostado aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.
4. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima.
5. A pena pecuniária não pode ser afastada, por se tratar de preceito secundário do tipo penal incriminador, de natureza cogente, de modo que, entendimento contrário, implicaria ofensa ao princípio da legalidade. No caso, a multa foi corretamente estabelecida, com observância dos mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, guardada a devida proporcionalidade, além de ter sido fixada no valor mínimo legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.